Tribunal: TJSP
Processo: 0000162-16.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Embargos à execução de sentença. Execução de sentença promovida em face da Fazenda Pública.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Embargos à execução de sentença. Execução de sentença promovida em face da Fazenda Pública.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000162-16.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ ASCENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 124/139. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27278 (JV)
APELAÇÃO No 0000162-16.2012.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : JOSÉ ASCENCIO
MM. Juiz de 1a instância: Marcos Pimentel Tamassia
RETRATAÇÃO Apelação. Embargos à execução de sentença.
Execução de sentença promovida em face da Fazenda Pública.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE),
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante
às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de
correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice
IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos
consectários legais.
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de fls.124/139, para eventual adequação da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905. C.STJ) e do
RE 870.947/SE (Tema 810, C.STF). A hipótese em tela
retrata, em síntese, embargos à execução de sentença
movida em face da Fazenda Pública, tendo o v.aresto de
fls.124/139 repelido a incidência de correção monetária e
juros de mora nos termos da Lei n. 11.960/09. É a síntese
do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial do v. acórdão de fls. 124/139.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser parcialmente retratado.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E, ao passo que os
juros de mora devem incidir consoante a variação do
índice de remuneração da caderneta de poupança.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante meu entendimento no
presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da Lei
n.o 11.960/09, doravante, em conformidade com os
entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça
e pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria,
promovo a retratação parcial do acórdão, para que,
compatibilizando os entendimentos proferidos pelas Cortes
Superiores acerca da matéria, a incidência dos juros e da
correção monetária sobre os valores a que condenado o
ente requerido a pagar ao autor seja feita da seguinte
maneira: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança e correção monetária com aplicação
da variação do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da
Gratificação de Assistência e Suporte a saúde (GASS)

Vantagem de caráter genérico concedido aos servidores em
atividade Equiparação devida nos termos do artigo 40, § 8o
da CF/88 Cabimento desde que preenchidos os requisitos das
EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015)
Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção
monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009 Inconstitucionalidade declarada (Tema no
810), com relação aos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da
variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios
opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em
03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior
Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da
aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos
na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de
fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado. Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que
toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF
e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acordão”. (AC no 9196163-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. em 18.02.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RETRATAÇÃO
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por
Atividade de Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões
não tributárias TEMA n. 810/STF - Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de
2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA -
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito
aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração
da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO
MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO acolhida para adequação
dos consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE, no mais,
o
v.
acórdão
de
fls.
145/158”.
(AC
no
0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
em 20.01.2020);
8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls. 124/139, ficam
alterados os consectários legais incidentes sobre os
valores a que condenado o ente requerido a pagar ao
autor, em cumprimento às decisões proferidas no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no 870.947/SE, (TEMA
no 810), em conformidade com o raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator